Tribunal: TJSP
Processo: 2123710-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (126 porções de maconha, com massa de 70,795 gramas; e, 6.496 porções de cocaína, com peso de 1,3 quilogramas) – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Pacientes com mau antecedente – Inócuas outras

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (126 porções de maconha, com massa de 70,795 gramas; e, 6.496 porções de cocaína, com peso de 1,3 quilogramas) – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Pacientes com mau antecedente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.